Tribunal: TJDFT
Processo: 0719618-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719618-62.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MATHEUS JORGE DE OLIVEIRA MYLES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE MICHA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME SEM VESTÍGIOS. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REDUÇÃO DA PENA. PEDIDO PREJUDICADO EM FACE DA MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. REVISÃO DA PENA DE OFÍCIO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. RETIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA. DIVERGÊNCIA ENTRE A REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA E A DESCRIÇÃO POR EXTENSO. ADEQUAÇÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. 1. Não havendo vestígios no veículo subtraído do uso da chave falsa para abri-lo ou fazê-lo funcionar, mostra-se desnecessária a perícia, ficando evidente o emprego do referido objeto pela confissão do réu e pelo depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante. 2. Fica prejudicado o pedido de redução da pena, pois mantida a qualificadora. 3. Havendo divergência na sentença em relação à representação numérica e a descrição por extenso dos dias-multa, impõe-se a correção de ofício por este tribunal para estabelecer o quantum menor, em interpretação mais favorável ao réu. 4. Recurso provido em parte. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, inciso III, e 619, ambos do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 158 e 167, ambos do CPP, porque deveria ter afastado a qualificadora pelo uso de chave falsa em face da não realização de prova técnica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 381, inciso III, e 619, ambos do CPP, porque, tendo a turma julgadora enfrentado “suficientemente todas as impugnações apresentadas pela defesa", é descabido falar-se "em omissão ou falta de fundamentação no aresto hostilizado. Destarte, não há vícios no enfrentamento das matérias, apenas inconformismo da parte com o resultado”. (AgRg no AREsp n. 2.163.951/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 158 e 167, ambos do CPP, pois a “substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas pode ocorrer se o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo” (REsp n. 1.965.085/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.329.039/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015